Tribunal: STF
Processo: HC 266591
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE TRINTA E SEIS TONELADAS DE MACONHA.  AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2025, por Darlan de Oliveira Bernardino, advogado, em benefício de Leandro Alves Tavares, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.045.744/MS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 19.11.2021, pelo juízo da Vara Única da comarca de Deodápolis/MS (Ação Penal n. 0000448-32.2021.8.12.0032), às penas de seis anos, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil cento e onze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). O juízo sentenciante concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:
“Consta do inquérito policial que, no dia 10/7/2021, por volta das 11h, em via pública, na Rodovia MS-276, no Distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis/MS, o denunciado transportou, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 36.500kg da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, cujo uso é proibido em todo território nacional, conforme a Portaria nº 344/98 da SVS do MS.
Segundo apurado, nas condições de tempo e local delineadas, a equipe da Polícia Militar Rodoviária da Base Operacional de Dourados, juntamente com a equipe TOR, durante a Operação Hórus, realizavam fiscalização na MS-276, no Km 56, região de Indápolis.
Durante o policiamento, foi visualizada uma carreta de cor branca, trafegando no sentido Indápolis/Deodápolis, sendo que, quando seu condutor percebeu a presença policial, freou bruscamente e adentrou em uma lanchonete no Distrito de Lagoa Bonita. 
Ato contínuo, foi realizada a abordagem da carreta Scania/R124 420, placas AMY-8A38 (fls. 33 do IP), que tracionava os reboques de placas AUC-1D74 (fls. 50 do IP) e AUC-1D64 (fls. 35 do IP), todos de Nova Andradina/MS, a qual era conduzida por Leandro Alves Tavares que, durante a entrevista feita pelos policiais militares, demonstrou nervosismo excessivo. 
De imediato, em vistoria sob a lona dos semirreboques, constatou-se a existência de fardos de substância análoga a maconha, a grande maioria ocultos sob grãos de soja e parte à vista, acima dos grãos. 
O condutor e proprietário da carreta, ora denunciado, indagado, confirmou ter ciência do transporte da referida droga, tendo informado que carregou o veículo, primeiramente, com grãos de soja, em um silo, na cidade de Rio Brilhante/MS, no dia 8/7/2021.
Após carregar o caminhão com soja, em Rio Brilhante/MS, o denunciado se deslocou até à cidade de Ponta Porã/MS, na fronteira com o Paraguai, onde indivíduos desconhecidos substituíram a carga de soja pela carga de entorpecente. 
A carga, segundo contrato de transporte anexo ao feito, estava destinada à cidade de Santos/SP, tendo sido, contudo, interceptada pela Polícia Militar na Rodovia MS-276, no Distrito de Lagoa Bonita, em Deodápolis/MS. 
Assim, efetuou-se a prisão em flagrante delito do denunciado, tendo, em seguida, a equipe policial, deslocado-se ao pátio da empresa Copasul, em Deodápolis/MS, onde foi realizada a pesagem da carreta, a qual totalizou a quantia aproximada de 36,5 toneladas de maconha, divididas em vários fardos” (fls. 19-21, e-doc. 2).

3. Em 25.10.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao apelo ministerial, apenas para fixar o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MAJORANTE ALUSIVA AO TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ESTUPEFACIENTE TERIA COMO DESTINO FINAL ESTADO DISTINTO DA FEDERAÇÃO – REGIME INICIAL PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MODULADORA RESPEITANTE AO VOLUME DO ENTORPECENTE AMPLAMENTE DESFAVORÁVEL – APREENSÃO DE 36.500 KG (TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS QUILOGRAMAS) DE MACONHA – MODIFICAÇÃO PARA O REGIME FECHADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Para que seja aplicada a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, é despicienda a efetiva transposição da divisa interestadual, porém, deve ficar evidenciado que a droga teria como destino Estado da Federação diverso daquele em que fora apreendido.
Ainda que a condenação seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão e o acusado não seja reincidente, na hipótese de a circunstância relativa à quantidade da droga ser totalmente negativa, haja vista o colossal volume de entorpecente apreendido 36.500 kg (trinta e seis mil e quinhentos quilogramas) de maconha, deve ser fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, na medida em que a imposição de regime prisional mais brando seria insuficiente e inadequado à reprovação do delito” (fl. 7, e-doc. 2).

O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 7.12.2022 (fl. 13, e-doc. 2).

4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, pelo qual parcialmente provido o apelo ministerial, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.045.744/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.10.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 10.12.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IDENTIDADE COM O HC N. 838.000/MS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA LASTREADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido” (fl. 115, e-doc. 2).  

5. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o acórdão impugnado, “ao validar o agravamento do regime com base exclusiva na quantidade de droga, incorre em dupla e grave ilegalidade. Primeiro, configura um inaceitável bis in idem. A expressiva quantidade de entorpecente já foi o fundamento utilizado para exasperar a 
pena-base em quase o dobro do mínimo legal. Utilizar essa mesma circunstância, de forma isolada, para também impor o regime prisional mais gravoso do sistema, é punir o paciente duas vezes pelo mesmo fato, em clara violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF). Segundo, a decisão ignora e desqualifica a autoridade das Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte, que vedam expressamente a imposição de regime mais severo com base, exclusivamente, na gravidade (abstrata ou concreta) do delito. Ao considerar a quantidade de droga como ‘fundamentação idônea’ para afastar a regra do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP, o STJ faz exatamente o que os enunciados sumulares proíbem, o que caracteriza a teratologia da decisão” (fl. 2, e-doc. 1).

Acrescenta que “a ilegalidade se torna ainda mais gritante diante de um fato superveniente e concreto, desprezado pela autoridade coatora: o paciente permaneceu em liberdade por quase três anos (de 19/11/2021 a 20/11/2024) e demonstrou, nesse longo período, conduta social exemplar, sem qualquer intercorrência” (fl. 2, e-doc. 1).  

Argumenta que “este fato novo e relevante é a prova cabal da desnecessidade e da desproporcionalidade da imposição do regime fechado. A medida carece de contemporaneidade, pois se baseia em uma presunção de periculosidade no momento do crime, presunção essa que foi categoricamente desmentida pela realidade. O comportamento do paciente em liberdade demonstrou sua capacidade de reintegração e a suficiência de um regime menos gravoso” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Conclui que “manter o paciente no regime fechado, nessas circunstâncias, é aplicar uma sanção que se revela puramente punitiva e vingativa, desprovida de qualquer finalidade ressocializadora e em total descompasso com o princípio da proporcionalidade” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer-se a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do v. acórdão da Sexta Turma do STJ e da decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, restabelecendo imediatamente o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com a consequente expedição do necessário para a sua transferência de unidade prisional ou, se for o caso, a expedição de alvará de soltura para que aguarde em regime compatível. (...) 
Ao final, requer-se seja conhecida e concedida em definitivo a presente ordem de Habeas Corpus, para o fim de cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC nº 1045744-MS), e, por consequência, restabelecer em definitivo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente, conforme determinado na r. sentença de primeiro grau, como medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA” (fl. 3, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 7.12.2022, mais de três anos antes de ser a presente impetração protocolada no Supremo Tribunal Federal, em 16.12.2025. 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual ratificada decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.045.744/MS, por ser repetição do Habeas Corpus n. 838.000/MS, antes apreciado por aquele Tribunal Superior:
“Realmente, a matéria suscitada no presente writ é a mesma tratada nos autos do HC n. 838.000/MS – pleito de fixação do regime inicial semiaberto –, o qual deixei de conhecer por se tratar de substitutivo de revisão criminal, conforme a decisão cuja ementa segue transcrita: 
‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. HC SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
Writ não conhecido’. 
Naquela oportunidade, consignou-se não haver ilegalidade na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena inferior a 8 anos de reclusão, quando presente circunstância judicial negativa, circunstância essa que, inclusive, ensejou a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte: (...)
Dessa forma, resta evidenciada a mera reiteração de pedido, procedimento inadmissível nesta Corte Superior.
Registre-se, ademais, que o agravante apresentou idêntico pleito no HC n. 1.008.889/MS, o qual foi indeferido liminarmente por se tratar, igualmente, de reiteração do pedido formulado no HC n. 838.000/MS, de modo que a defesa tem insistido em um pedido que já foi analisado.
Com efeito, a interposição sucessiva e insistente de habeas corpus com repetição de pedidos acarreta sobrecarga ao Poder Judiciário e prejudica a célere apreciação de demandas que efetivamente revelam ilegalidades passíveis de correção. Para além das conhecidas limitações estruturais do sistema judicial, a prática da advocacia nesses moldes contribui para a morosidade do sistema, devendo, por isso, ser firmemente rechaçada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 117-118, e-doc. 2).

10. O acórdão proferido pela Sexta Turma harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica finalidade e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.382-ED/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.6.2021). 

“HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 17.6.2021).

Não se comprova ilegalidade no acórdão impugnado, ao assentar ser o Habeas Corpus n. 1.045.744/MS repetição do Habeas Corpus n. 838.000/MS.

11. Ainda que se impugnasse, na presente impetração, a decisão proferida no Habeas Corpus n. 838.000/MS, melhor sorte não teria o impetrante.

12. Busca-se, neste habeas corpus, o restabelecimento do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, fixado na sentença condenatória e agravado pelo Tribunal de Justiça estadual.

13. O paciente foi condenado, em 19.11.2021, pelo juízo da Vara Única da comarca de Deodápolis/MS, às penas de seis anos, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil cento e onze dias-multa, por transportar, para fim de tráfico, 36,5t de maconha (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Estes os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante na fixação da pena privativa de liberdade e do regime inicial de cumprimento:
“Compulsando os autos, verifico que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, de acordo com o que consta nos Autos e por não irem além do tipo penal, são neutros.
Nesse ponto, esclareço que a despeito do pedido ministerial, o fato de que a imensa quantidade de droga causaria efeitos negativos significativos, caso distribuída, constitui fundamentação vinculada à circunstância do art. 42 da Lei nº 11.343/06, qual seja, a quantidade de droga.
Ademais, o fato de causar efeitos negativos é inerente ao tipo penal, o que já foi considerado pelo legislador ao estabelecer os limites do preceito secundário.
A quantidade de droga é descomunal (36.500 kg de maconha) e deve ser valorada nesta fase, por ser circunstância judicial preponderante (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021). 
Não por outro motivo o fato em questão foi noticiado, no portal oficial do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, como a maior apreensão de droga do Brasil.
A seu turno, a natureza da droga não deve prejudicar o réu.
Com isso, como fração necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime, majoro a pena em 1/3 (um terço) no que tange a essa circunstância judicial.
Por fim, não há comportamento da vítima para ser valorado no presente feito, eis que o sujeito passivo do referido delito é a coletividade.
Assim, fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.333 (mil trezentos e trinta e três) dias-multa.
No tocante à segunda fase de dosimetria, não há agravantes a considerar.
Presente a atenuante da confissão (art. 65, incisos I e III, d, do CP), de modo que reduzo a pena para 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 1.111 (mil cento e onze) dias-multa.
Já na terceira fase da dosimetria, deve ser analisada a causa de aumento prevista no art.40, V, da Lei n. 11.343/2006, bem como a causa de diminuição prevista no § 4º do art.33 da Lei n. 11.343/2006.
O Ministério Público requereu a condenação do acusado com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da lei n. 11.343/06. 
No entanto, em detida análise aos Autos, concluo que não deve incidir a aludida majorante.
Com efeito, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo afirmou, com a segurança necessária, que o entorpecente se destinaria a Santos/SP.
O policial militar Haune Faker Duarte, inclusive, asseverou que o réu disse que o carregamento se destinaria a Santos/SP antes de ser constatada a existência do entorpecente, logo, tal destinação seria a da mercadoria lícita.
Já o policial militar Maurício Lemos da Silva disse que o réu estaria indo para Nova Andradina/MS.
O réu, por sua vez, alegou que o entorpecente se destinava a Três Lagoas/MS.
Com isso, não se pode reconhecer a majorante tão somente com base no contrato de fls. 60-61, que indica que a soja inicialmente transportada pelo réu seria destinada a Santos/SP, sob pena de basear o agravamento da pena em mera suposição de que a droga também teria tal destino, o que não se admite.
No que tange à causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei de Droga, é cediço que tal minorante visa conferir uma proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim concebido o agente que, ipsis litteris, ‘seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’.
Em exegese ao referido dispositivo, a jurisprudência deflagrou o entendimento de que a quantidade e a diversidade da droga revelam-se, igualmente, como importantes vetores para a caracterização do pequeno traficante, devendo, portanto, ser levadas em consideração.
No caso em exame, a quantidade descomunal de drogas: 36.500kg de maconha indica que o réu não é neófito na prática de crimes dessa natureza. Explico. 
Não é plausível que tenha sido confiada elevadíssima quantidade de entorpecente, cujo valor certamente não é reduzido, a pessoa sem contato algum com a atividade criminosa.
Outro aspecto digno de consideração é o fato de que, conforme depoimentos prestados em juízo, o entorpecente pertencia a diversos compradores, tendo em vista a identificação, com codinomes, nos fardos de entorpecentes, fator que agrega uma responsabilidade ainda maior sobre o transportador da droga.
Além disso, pode se constatar que havia diversas pessoas envolvidas nessa empreitada, cada qual com uma função, a saber, uma que abordou o réu no local em que efetuava o carregamento de soja e outras duas encarregadas de substituir o carregamento de soja por entorpecentes.
Nota-se que seria necessária certa estrutura e organização para descarregar os 35.840kg de soja (f. 60) e acondicionar 36.500Kg de maconha, o que seguramente foi realizado com o auxílio de outras pessoas.
Anoto que não está, aqui, se afastando a minorante com base exclusivamente na quantidade de droga, o que implicaria bis in idem. 
Porém, a quantidade é aqui utilizada como fator supletivo, somada às demais circunstâncias acima delineadas, de que o réu dedica-se à atividade criminosa.
Seguindo essa diretriz, a Corte Cidadã: (...)
Desse modo, com o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso V, e da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, fica o réu definitivamente condenado à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 1.111 (mil cento e onze) dias-multa. 
Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo em razão da ausência de provas da situação econômica do réu.
Em vista do disposto no artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. (...) 
Em virtude do regime aplicado, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, visto que incompatível com a prisão cautelar” (fls. 60-63, e-doc. 2).

14. O Tribunal estadual deu provimento ao apelo ministerial, para fixar o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Estas as razões expostas pelo Relator, Desembargador Paschoal Carmello Leandro:
“Conforme relatado, em suas razões recursais, pugna o Parquet pela reforma da sentença, aduzindo, em suma, que: 1) restou caracterizada a causa especial de aumento de pena respeitante ao tráfico interestadual, porquanto os elementos constantes nos autos evidenciam que a maconha seria transportada para o Estado de São Paulo; 2) o recorrido deve iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime fechado. Ao final, prequestiona os dispositivos que cita. (...)
Doutro norte, quanto ao regime prisional inicial, em que pese a reprimenda ter sido dosada abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, e o fato de as condições pessoais do réu/apelado serem favoráveis – pois é primário –, o que em tese, permitiria o regime semiaberto, por força do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Estatuto Repressivo, na espécie, a moduladora referente ao volume da droga se mostra amplamente desfavorável, valendo destacar que fora apreendida uma quantidade colossal de cannabis sativa – 36.500kg (trinta e seis mil e quinhentos quilogramas) –, advindo daí que, a meu sentir, o regime inicial do cumprimento da sanção corporal deve ser o fechado, e não o fixado na sentença – semiaberto –, sendo certo que o regime mais gravoso 
revela-se mais adequado e proporcional. (...)
Face ao exposto, em conformidade com o parecer, dou parcial provimento ao recurso de apelação criminal para, reformando parcialmente a sentença, estabelecer o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, mantendo o decisum em seus demais termos” (fls. 10-12, e-doc. 2).  

15. Embora a pena de seis anos, onze meses e dez dias de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, permitisse, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a expressiva quantidade do entorpecente apreendido (36,5t de maconha) conduziu à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes.
2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei
nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 05.09.2018).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 193.259-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
5. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 
6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 
7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 
8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 

16. O regime inicial fechado não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade do delito, mas nas circunstâncias específicas do caso, que formaram a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso não atenderia à finalidade da pena.

17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora